Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS À FILHA (CRIANÇA). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/alimentante visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido, no capítulo em que fixa em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo a verba alimentar a ser prestada em prol da filha (criança).
2. Fatos relevantes. (i) fixação dos alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, à míngua de elementos que comprovassem a real capacidade contributiva da parte apelante; (ii) manutenção da obrigação, por sentença, em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo (06.10.2025), pois constatado, em sede instrutória, que a apelante movimenta recursos financeiros que vão além da quantia recebida a título de auxílio governamental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que a alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual estipulado na sentença, ora impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos (crianças e adolescentes) estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira do pai do alimentando. No mais, a responsabilidade materna impõe que as necessidades da criança sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pela alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (de 30% para 10% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira da apelante e as necessidades da alimentanda (atualmente com sete anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 17.2.2024.